Tribunal: TJBA
Processo: 8003850-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003850-14.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): FERNANDO DENIS MARTINS APELADO: A & E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME Advogado(s):SILVINO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DOS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE MERA COMUNICAÇÃO, MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, INCLUSIVE ELETRÔNICO, COMO OCORREU NA ESPÉCIE. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO LEILÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS DOS CERTAMES. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELO PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se à validade dos leilões extrajudiciais promovidos após a consolidação da propriedade fiduciária, diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte devedora acerca das datas e locais dos certames. 2. O art. 27, § 2º-A, da Lei n, 9.514/97, com redada dada pela Lei n. 13.465/2017, não exige intimação pessoal do(s) devedor(es) acerca das datas, horários e locais dos leilões, mas a mera comunicação, mediante correspondência dirigida ao(s) endereço(s) constante(s) do contrato, inclusive eletrônico. Nesse contexto, tendo em mira que a própria apelada admitiu que fora notificada da data designada para a realização do leilão em e-mail recebido em 18/06/2021, inexiste vício na comunicação sobre as datas dos leilões extrajudiciais. 3. Ainda que assim não fosse, é cediço que a jurisprudência, embora exija preferencialmente a intimação pessoal, admite que sua ausência possa ser suprida quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor e ausência de prejuízo. 4. Colhe-se dos autos que a ação foi ajuizada em 29/06/2021, pleiteando, em sede liminar, o cancelamento dos leilões designados para os dias 08 e 09/07/2021. Ora, é certo que, embora não tenha sido pessoalmente intimada, a autora/apelada teve conhecimento prévio acerca das datas de realização dos certames, descabendo falar em nulidade decorrente da falta de intimação. 5. Dessa forma, a sentença merece reforma, uma vez que não se configura a nulidade dos leilões, diante da efetiva ciência da devedora e, portanto, da ausência de prejuízo. 6. Apelo provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8003850-14.2021.8.05.0150, sendo apelante BANCO INTERMEDIUM S/A e apelada A & E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.